Tribunal: TJMT
Processo: 1005686-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1005686-12.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME
RECORRIDO: RODOBENS CAMINHOES CUIABÁ S. A. e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME (id 61458059) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 44768463):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE FALÊNCIA – QUEBRA PESSOA JURÍDICA – MASSA FALIDA – SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS E EX-SÓCIOS – ARRECADAÇÃO DOS BENS DOS FALIDOS – BLOQUEIO DE CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS – QUESTÕES QUE NÃO SE JUSTIFICAM NO ATUAL MOMENTO - PROCESSO FALIMENTAR QUE JÁ ESTÁ EM FASE DE ENCERRAMENTO – DECISÃO AGRAVADA ANULADA - DECISUM ANTERIOR REVIGORADO – ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL – RECURSO PROVIDO.
1- Não se justifica manter a constrição total dos bens dos sócios e ex-sócios da massa falida, quando o processo falimentar já se encontra na fase de encerramento e não há qualquer pendência à pagar.
2- No caso concreto, tendo em vista a existência de decisão anterior deferindo o relatório final para o encerramento do processo de falência, não há motivo para reabertura de discussão quanto à indisponibilidade total dos bens dos sócios e ex-sócios da massa falida.
3- Assim, mostra-se devida a anulação do decisum Agravado, a fim de que os autos retornem para a instância de origem para a realização do relatório final da falência, conforme já deferido em decisão anterior revigorada.” (TJMT, RAI 1005686-12.2019.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 46030462 e 53757993 foram REJEITADOS, conforme os acórdãos id 52596489 e 57721995.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, sustentando que houve afronta aos artigos 272, § 2o, 280, 489, § 1o, II, IV, V, 1.022, I, II e parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil, bem como aponta a existência de divergência jurisprudencial.
Alega que foram violados os artigos 272, § 2o e 280, ambos do CPC, uma vez que não houve intimação do representante legal da massa falida para apresentar contrarrazões no Agravo de Instrumento, restando latente a nulidade, ainda mais ante o prejuízo pelo fato de ter tornado nula a arrecadação de bens imóveis, que obtiveram as avaliações parciais no importe de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).
Afirma que o artigo 489, § 1o, II, IV e IV restaram violados, uma vez que o dispositivo trata da decisão não fundamentada, salientando que “(...) é exatamente a situação posta, ao passo que o Tribunal Estadual, invocando julgamento proferido em processo semelhante, trouxe ao presente as convicções firmadas naquele, de forma absolutamente genérica e abstrata”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 61658496 e 61732482.
A decisão de id 61964051 indeferiu o pedido suspensivo pleiteado pela parte Recorrente.
Contrarrazões (id 66167978).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
In casu, a controvérsia reside na rejeição dos Embargos de Declaração opostos pela parte Recorrente em razão da suposta ausência de intimação para contrarrazoar o agravo de instrumento provido pela colenda câmara. A rejeição dos aclaratórios se deu em razão da inexistência da demonstração de prejuízo experimentado pela parte.
Por sua vez a parte Recorrente argue a infringência dos artigos 272, § 2o e 280, do CPC, ao argumento de que viola o contraditório e a ampla defesa a ausência de intimação da parte agravada para ofertar contrarrazões.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL ? EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL ? EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO ? NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES A AGRAVO DE INSTRUMENTO ? DETERMINAÇÃO DE NULIDADE NO JULGADO PROFERIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Esta Corte tem entendido que a intimação do agravado para responder ao recurso de agravo é indispensável, justificando a nulidade do julgamento a ausência de tal proceder, em razão da quebra do princípio do contraditório e do devido processo legal.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de que sejam anulados todos os julgamentos proferidos na instância de origem e determinada a intimação da ora recorrente para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.” (EDcl no REsp 965.046/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII